Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE POR TRÊS VEZES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERSO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao REsp 1951888/RS (acórdão ainda não publicado), para determinar o retorno dos autos à origem, para fins de processamento da ação de busca e apreensão, por entender que a mora havia sido comprovada pelo simples envio da notificação postal ao devedor para o endereço constante do contrato, ainda que a carta tenha sido devolvida pelo fato deste estar ausente por 3 vezes no ato da entrega.
2. Diante do novo entendimento do STJ, não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, basta apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor. Precedente do c. STJ (Resp no 1.951.888/RS).
3. Havendo divergência entre o número da operação da cédula de crédito bancário apresentado na notificação extrajudicial e o constante no contrato firmado entre as partes, não se mostra válida a notificação para constituir o devedor em mora.
4. Diante do não cumprimento da determinação de emenda, correto o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.